Tribunal: TJES
Processo: 0042909-35.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042909-35.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SILAS LOPES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUE DEIXA DE SER HABILITADO DENTRO DAS VAGAS DO CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS, POR MERECIMENTO, EM VIRTUDE DE FALHA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO. DEMORA DA CORPORAÇÃO MILITAR EM PUBLICAR A AUTORIZAÇÃO DE CÔMPUTO DOS CURSOS. MILITAR QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A FALHA. PREJUÍZO QUE DEVE SER REPARADO EM VIRTUDE DE A PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3º SARGENTO DA PMES TER OCORRIDO EM MOMENTO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
A promoção por ressarcimento de preterição na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. Em outras palavras, a promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o reconhecimento tardio do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios advindos da promoção.

2
)
Diante da interpretação dos arts. 4º, inciso I, alínea “f” e § 1º, inciso IV, e 13, § 4º, inciso I, ambos da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, e do item 5.14 da Diretriz de Instrução nº 002/2011, que disciplinou o Processo Seletivo para Curso de Habilitação de Sargentos – QPMP-C de 2012, revela-se o acerto da sentença objurgada ao reconhecer que a ausência de cômputo relativos aos cursos “Microsoft Excel” e “Microsoft Windows XP” na ATDP do militar apelado, no bojo do processo seletivo para participar do CHS 2012, decorreu de falha administrativa, uma vez que o recorrido encaminhou os certificados de conclusão dos respectivos cursos em data bem anterior (27/06/2011) ao encerramento das alterações (30/09/2011), todavia indevidamente não foram considerados para fins de sua pontuação no certame pela Administração Castrense, que foi extremamente morosa em conferir publicidade aqueles.

3
)
É inquestionável que foi a conduta morosa e ilegal da Administração Castrense que impediu o apelado de ser habilitado a participar do CHS 2012 e, consequentemente, de passar a perceber, desde a conclusão daquele certame, a remuneração prevista à graduação de 3º Sargento da PMES e os demais reflexos funcionais decorrentes, conferindo nitidamente tratamento não isonômico em relação aos demais militares que participaram do mesmo certame (arts. 5º e 37 da CF/88), não sendo razoável que o recorrido tenha que suportar tal prejuízo, o que possibilita a intervenção do Poder Judiciário para reparar a falha administrativa e reconhecer o direito do apelado à promoção por ressarcimento de preterição, sem que se possa falar em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

4
)
É descabida a pretensa utilização do precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 454 do Supremo Tribunal Federal no caso em questão, pois, além de a matéria debatida não envolver nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, o militar apelado sempre desenvolveu normalmente suas atividades, apenas não tendo obtido êxito em ser promovido à graduação de 3º Sargento da PMES em momento anterior de sua carreira em decorrência exclusiva de uma falha administrativa que foi reconhecida pelo próprio Comando Geral da PMES, razão pela qual faz jus a obter a promoção por ressarcimento de preterição, benefício assegurado no ordenamento jurídico estadual,

5
)
Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como manter a sentença em remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e de recurso de
apelaç
ão
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES (fls. 97/99v) que, nos autos da
ação
ordinária
proposta por
Silas Lopes dos Santos
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar falha da Administração Estadual no cômputo da pontuação do requerente, devendo ser acrescido a sua ATDP 0,40 pontos e, com isso, reconhecer o direito do demandante a promoção à graduação de 3º Sargento QPMP-C da PMES na figura do ressarcimento por preterição, a contar da data da formatura do CHS 2012-1.

O Estado apelante suscita
questão prejudicial ao mérito
de nulidade da sentença objurgada por ser supostamente
ultra petita
, na medida em que concedeu ao autor pretensão superior ao que foi postulada, afrontando o princípio da adstrição/congruência, positivado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Totalmente sem razão o ente estatal apelante, uma vez que, conforme bem exposto na sentença objurgada, o autor requereu o aditamento à inicial (fl. 42) justamente com a finalidade de incluir o pedido de promoção por ressarcimento por preterição, relativamente ao CHS 2012-1, no escopo de receber as diferenças remuneratórias por somente ter sido promovido posteriormente na carreira, supostamente, em decorrência de falha administrativa.

Como este pleito de aditamento à exordial foi formulado antes da citação do Estado requerido, era dispensado o consentimento do ente estatal, nos termos do art. 329, inciso I, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual foi recebido pela magistrada a quo e considerado na apreciação do mérito da demanda, de modo que o acolhimento daquela pretensão autoral não caracterizou sentença
ultra petita
e nem implicou em afronta ao princípio da adstrição/congruência (arts. 141 e 492 do CPC/2015), inviabilizando o reconhecimento da nulidade do
decisum
objurgado.

Superada esta questão prejudicial e ingressando no mérito da pretensão recursal, depreende-se dos elementos probatórios colacionados aos autos que o autor, enquanto Cabo da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, obteve a homologação de sua inscrição para o Curso de Habilitação de Sargentos do ano de 2012 e foi aprovado na prova de conhecimento intelecto-profissional, no entanto foi impedido de se habilitar para o referido certame em virtude de alguns cursos por ele apresentados (“Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Giraldi”; “Microsoft Excel 2007”; “Microsoft Windows XP Professional”) não terem sido computados em sua Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP).

No escopo de ter seus pontos computados no CHS 2012, o autor enviou comunicação interna, em 27/06/2011, requerendo a publicação dos cursos junto à Diretoria de Ensino, Instituição e Pesquisa, a qual foi recebida em 30/06/2011 pelo Auxiliar da 2ª Cia/BPM, todavia somente teve sua publicação efetivada após 06 (seis) meses, sendo, então, lançada no Aditamento DEIP nº 049/2011, de 08/12/2011, demora esta que impossibilitou a contabilização dos referidos pontos (0,40) naquele certame, mesmo após efetuar pedido de reconsideração junto à Administração Castrense.

Por considerar que o prazo final para a computação dos pontos na ATDP era 30/09/2011 e que realizou o pedido de inclusão dos cursos em 30/06/2011, mas que por culpa da Administração Castrense somente foi publicado em 08/12/2011, o que evidenciaria a falha administrativa da PMES e a impossibilidade de participar do CHS 2012, uma vez que foram disponibilizadas 48 (quarenta e oito) vagas e a diferença de pontuação do último para o apelado, que ficou na 49ª (quadragésima nona) colocação, foi de apenas 0,01 (um décimo), o recorrente ajuizou a presente demanda em desfavor do Estado do Espírito Santo, tendo a pretensão autoral sido acolhida pelo juízo
a quo
sob o fundamento principal de a própria Administração Castrense ter reconhecido a falha administrativa na contagem dos pontos do autor na ATDP e que, caso tivesse sido feito corretamente, ele estaria habilitado para participar da CHS 2012, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Estado requerido.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume, portanto, em aferir se o apelado fazia jus a obter o cômputo da pontuação dos cursos apresentados em sua nota da ATDP e, com isso, ter o direito de ter sido habilitado no CHS 2012 reconhecido, o que, consequentemente, também lhe daria o direito de ser promovido ao ressarcimento por preterição relativamente aquele certame.

A
promoção por ressarcimento de preterição
na carreira militar estadual tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito. Em outras palavras, a promoção em ressarcimento por preterição nada mais é do que o
reconhecimento tardio
do direito do militar estadual, que não teve sua promoção levada a efeito no momento oportuno em decorrência de uma falha da Administração Pública, servindo, portanto, para reconhecer os benefícios advindos da promoção.

A Lei Complementar Estadual nº 467/2008, a qual estava vigente à época dos fatos e regulava o ingresso e as promoções das Praças e dos Oficiais Administrativos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, disciplinava, por meio dos arts. 35 e 36, inciso IV
1
, que para fazer jus ao direito a promoção em ressarcimento por preterição o militar estadual teria que estar exercendo suas funções ou já as tivesse exercido e tenha sido impossibilitado de promover na carreira em decorrência de uma falha administrativa, vejamos:

“Art. 35. A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito.

Art. 36. São situações que permitem promoção por ressarcimento de preterição: I - (...); IV - quando por falha administrativa, a qual não deu causa ou não contribuiu para a sua existência, o militar estadual teve sobrestado o seu direito à promoção.

Parágrafo único. O militar estadual preterido em sua promoção e estiver agregado na forma da alínea “b” do § 1º do artigo 75 da Lei nº 3.196/78 ou ter sido transferido em definitivo para a inatividade será promovido a contar da data em que teria direito, desde que se enquadre nas situações previstas nos incisos deste artigo.”.

Na hipótese, é incontroverso, visto que ambas as partes litigantes convergem nesse sentido, que o apelado figurou no Quadro de Acesso à graduação de 3º Sargento da PMES, cujo encerramento das alterações se deu em 30/09/2011, na 49ª (quadragésima nona) colocação por merecimento, uma acima das 48 (quarenta e oito) vagas disponibilizadas pela Administração Castrense, fato este que decorreu da circunstância de não ter sido contabilizado 0,40 ponto em sua Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP), prejudicando sua posição na promoção por merecimento,
residindo aqui a questão controvertida dos autos
.

De acordo com o art. 4º, inciso I, alínea “f” e § 1º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, que
“
Para a valoração e apuração da ATDP ou do critério de merecimento, serão levados em consideração os seguintes aspectos:

Títulos: (...)
outros cursos e estágios de interesse da PMES ou do CBMES: 0,01 (zero vírgula zero um) ponto por hora/aula;
(...).
Para efeito do cálculo dos pontos previstos neste artigo, será levado em consideração:
(...)
os pontos correspondentes aos cursos e estágios na forma da alínea ‘f’ do inciso I, ‘caput’, deste artigo, considerando somente os que possuem carga horária igual ou superior a 20 (vinte) horas/aula, contados cumulativamente até o limite máximo de 500 (quinhentas) horas/aula”
.

Já o item 5.14 da Diretriz de Instrução nº 002/2011, que disciplinou o Processo Seletivo para Curso de Habilitação de Sargentos – QPMP-C de 2012, dispôs que
“
para efeito de somatória da Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional – ATDP, no presente processo seletivo, serão consideradas as alterações cadastrais constantes dos assentamentos funcionais de cada candidato
até o dia
30
/09/2011
, conforme inc. I, § 4º do art. 13, da LC nº 467/08”
, o qual, por sua vez, prescreve que
“A data de encerramento das alterações para os cursos se dará: em 30 de setembro, para o CHS, com o início do curso até o dia 10 de março seguinte”
.

A respeito do processamento do cômputo das pontuações dos cursos concluídos pelos militares, para fins de apuração na ATDP durante a promoção por merecimento do CHS, o Comandante Geral da PMES esclareceu o seguinte (fls. 60/61):

“
Após obter a certificação da conclusão
de qualquer curso de interesse da Corporação,
incumbe ao militar a apresentação do certificado respectivo à P/1 de sua Unidade Operacional de origem
.

(...).

“Assim, imediatamente após o encerramento dos cursos, acompanhados das expedições dos diplomas respectivos,
o militar deverá providenciar o seu registro na p/1 da Unidade em que estiver lotado, para que, após tal providência,
aquela seção remeta à Diretoria de Recursos Humanos da PMES
(órgão de Direção Setorial, encarregado da gestão do efetivo da corporação, consoante determina o art. 13, § 1º do Decreto nº 3032-R, de 15/10/2013)
tais informações, a fim de que aquele órgão possa utilizá-las na elaboração dos quadros de acesso a promoções ou em processos seletivos.

Em todos os Processos Seletivos para os Cursos de Habilitação,
a Diretoria de Recursos Humanos publica com antecedência um quadro com todos os Cursos realizados pelos militares inscritos, para que eles possam conferir e interpor recurso se houver a ausência de algum curso na publicação
.”.

Estabelecidas estas premissas, no caso, extrai-se do caderno processual que o apelado encaminhou ao seu Comandante de Companhia ofício, datado de
27/06/2011
, isto é, anteriormente à data de encerramento das alterações para o CHS/2015
(30/09/2011)
, a fim de que este remetesse à Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa (DEIP), com o escopo de publicação dos certificados dos cursos por ele concluídos
2
(fl. 24). Apesar disso, o Comandante do 5º BPM/P-1 somente encaminhou cópia dos certificados de conclusão dos cursos, solicitando a publicação destes, ao DEIP
em 22/11/2011
(fls. 63/64), tendo sido, na sequência, por meio do BECG nº 04, de 12/12/2011, publicada a relação dos militares e suas respectivas pontuações da ATDP, oportunidade em que o recorrido teve ciência de sua pontuação (21,6471 pontos) e constatou que não teriam sido contabilizados os cursos “Microsoft Excel” e “Microsoft Windows XP”, o que totalizariam um acréscimo de 0,40 ponto em sua ATDP.

Diante do cenário descortinado nestes autos revela-se o acerto da sentença ao reconhecer que a ausência de cômputo relativos aos cursos “Microsoft Excel” e “Microsoft Windows XP” na ATDP do apelado, no bojo do processo seletivo para participar do CHS 2012, decorreu de
falha administrativa
, uma vez que o recorrido encaminhou os certificados de conclusão dos respectivos cursos em data bem anterior (27/06/2011) ao encerramento das alterações (30/09/2011), todavia indevidamente não foram considerados para fins de sua pontuação no certame pela Administração Castrense, que foi extremamente morosa em conferir publicidade aqueles.

Aliás, conforme bem mencionado na sentença objurgada, o próprio Comandante Geral da PMES reconheceu, nas informações colacionadas nestes autos (fls. 60/61), o mencionado equívoco e prejuízo do apelado, pois esclareceu que os cursos concluídos pelo recorrido
encontravam-se na listagem de cursos reconhecidos como de interesse da PMES
e tais certificados foram apresentados
tempestivamente
pelo militar,
razão pela qual deveria o
apelado
figurar na lista de classificados pelo critério merecimento, no processo seletivo para o CHS/2012
.

O Comandante Geral da PMES conclui suas informações, inclusive, afirmando expressamente que
“
sem prejuízo da questão processual suscitada,
este Comando reconhece a procedência do pedido autoral
, no tocante ao cômputo dos cursos Microsoft Excel 2007 e Microsoft Windows XP Professional, na ATDP referente ao processo seletivo do CHS/2012”
.

Portanto,
não há nenhum reparo na sentença objurgada
que reconheceu o direito de o apelado fazer jus à contabilização dos pontos dos mencionados cursos à sua ATDP do processo seletivo do CHS 2012, na forma do art. 4º, inciso I, alínea “f”, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, ante a inequívoca falha administrativa da PMES que implicou na postergação da promoção do recorrido à graduação de 3º Sargento, prejuízo este que deve ser devidamente reparado, especialmente, em relação às repercussões financeiras, por meio da promoção por ressarcimento de preterição.

Como o próprio Comando Geral da PMES confirmou, se a Administração Castrense tivesse considerado para fins de ATDP os cursos realizados pelo apelado, seriam acrescidos à sua nota 0,40 ponto, o que resultaria no aumento da sua nota na ATDP, passando a figurar dentro da lista de classificados pelo critério do merecimento, no processo seletivo para o CHS/2012, sendo indubitável, assim, a sua preterição, possuindo direito ao ressarcimento por preterição no escopo de ver sua graduação de 3º Sargento da PMES efetivamente implementada desde a data da conclusão do CHS 2012-1, que elevou a patente dos formandos o referido processo seletivo, com todos os efeitos decorrentes.

Não há dúvida que o apelado preenche todos os pressupostos para exercer a graduação de 3º Sargento da PMES, tanto que, atualmente, se encontra afastado no aguardo do ato de sua aposentadoria enquanto já está na patente mais avançada de 1º Sargento da PMES, o que, por si só, rechaça o argumento do Estado apelante no sentido que ele não faria jus a obter a promoção por ressarcimento de preterição pela falta de preenchimento dos requisitos para assumir à graduação mencionada.

Na realidade, é inquestionável que foi a conduta morosa e ilegal da Administração Castrense que impediu o apelado de ser habilitado a participar do CHS 2012 e, consequentemente, de passar a perceber, desde a conclusão daquele certame, a remuneração prevista à graduação de 3º Sargento da PMES e os demais reflexos funcionais decorrentes, conferindo nitidamente tratamento não isonômico em relação aos demais militares que participaram do mesmo certame (arts. 5º e 37 da CF/88), não sendo razoável que o recorrido tenha que suportar tal prejuízo, o que possibilita a intervenção do Poder Judiciário para reparar a falha administrativa e reconhecer o direito do apelado à promoção por ressarcimento de preterição, sem que se possa falar em ofensa ao postulado da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim também tem concluído, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA POLÍCIA MILITAR RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRESTAMENTO DA PROMOÇÃO EM DECORRÊNCIA DA FALHA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Sabe-se que o objetivo da promoção por ressarcimento de preterição é reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o policial-militar teria direito, consoante disposto no art. 7º, da Lei Complementar Estadual no 864/2017. 2. No caso do art. 8º, inciso V, do referido diploma legal, conclui-se que a promoção em ressarcimento é o reconhecimento tardio do direito do militar estadual que não foi promovido no momento oportuno, em razão de uma falha da Administração Pública, se prestando a reconhecer os benefícios advindos da promoção. 3. Para que a promoção em ressarcimento seja deferida neste caso, é necessário o preenchimento cumulativo de dois requisitos: falha administrativa e sobrestamento da promoção em decorrência dessa falha, como confirmado pelo próprio apelante em suas razões do recurso. Requisitos preenchidos no caso concreto.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190115360, Relator: JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO PARA INSCRIÇÃO NO CHC/2011 INSPEÇÃO DE SAÚDE EXAME MÉDIO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FEITA POSTERIORMENTE DIREITO À INSCRIÇÃO ASSEGURADO PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO MANTIDA EFEITOS FINANCEIROS ASSEGURADOS RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O art. 14 a Lei Complementar Estadual nº 467/2008 dispunha, à época dos fatos controvertidos, que, para se inscrever no processo de seleção do CHC, o militar estadual deveria, no dia 31 de dezembro do ano anterior, atender a alguns requisitos, dentre eles estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense, o que leva a entender que competia ao militar se submeter, a tempo (ou seja, até o dia 31 do ano anterior à sua participação no CHC), à inspeção médica necessária à comprovação de sua condição de saúde. 2. No caso dos autos, não subsiste dúvidas de que o soldado interessado em participar do CHC/2011 deveria, sob sua responsabilidade, apresentar laudo emitido pela Junta Militar de Saúde, a fim de comprovar a sua aptidão até o dia 31 de dezembro de 2010, para fins de se inscrever no CHC/2011. De acordo com as provas dos autos, no dia 20.12.2010 o autor, ora apelado, foi submetido a exame médico que o considerou apto para o serviço da PMES. A despeito de realizado no dia 20.12.2010, somente foi publicado o seu resultado no boletim interno da Corporação do dia 13.01.2011, parâmetro este adotado pela Administração para restringir o acesso do recorrido ao CHC/2011.
3. Considerando que a legislação exigia que o militar estivesse apto até o dia 31.12.2010 para ser inscrito no CHC/2011, e que o apelado comprovou ter sido submetido a exame médico que o considerou apto para o exercício das atividades oficiais no dia 20.12.2010, o impedimento à sua inscrição no CHC/2011 é ilegal, nos termos do que restou consignado na sentença. A publicação realizada no dia 13.01.2011 apenas trouxe publicidade a uma situação fática atestada e consolidada no dia 20.12.2010. 4. Sobre os efeitos financeiros da promoção por ressarcimento de preterição, o art. 35, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, previa que A promoção por ressarcimento de preterição tem por objetivo reparar situação, reconhecida na esfera administrativa ou na esfera judicial, que tenha sobrestado a ocorrência da promoção a que o militar estadual teria direito . Para que o militar seja efetivamente reparado, é preciso que a promoção tenha reflexos financeiros, sob pena de prestigiar as incorreções administrativas que implicam na sonegação de direitos das pessoas nas promoções funcionais. Nesse sentido: [...] A reparação da situação mencionada no art. 35 da LCE nº 467/2008 em relação ao ressarcimento da preterição deve ser completa, de modo a compreender tanto a reparação funcional como também a reparação financeira, por meio do pagamento das diferenças remuneratórias que o apelado deixou de receber por falha da administração pública. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140259649, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019).
4. Recurso voluntário desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024140276312, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021).

Antes de concluir, revela-se totalmente descabida a pretensa utilização pelo Estado apelante do precedente vinculante firmado no Tema Repercussão Geral nº 454 do Supremo Tribunal Federal
3
no caso em questão, pois, além de a matéria debatida não envolver nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público, o militar apelado sempre desenvolveu normalmente suas atividades, apenas não tendo obtido êxito em ser promovido à graduação de 3º Sargento da PMES em momento anterior de sua carreira em decorrência exclusiva de uma falha administrativa que foi reconhecida pelo próprio Comando Geral da PMES, razão pela qual faz jus a obter a promoção por ressarcimento de preterição, benefício assegurado no ordenamento jurídico estadual, razão pela qual
deve ser mantida integralmente a sentença objurgada
.

Ainda que esteja propondo o desprovimento do recurso de apelação, resta inviável arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), tendo em vista que a sentença objurgada postergou para a fase de liquidação o encargo de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por se tratar de condenação ilíquida (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015).

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível para, no mérito, lhe
negar provimento
, a fim de manter irretocável a sentença objurgada também em
remessa necessária
e, com isso, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais.

E é como voto.

1
A referida legislação foi revogada pela Lei Complementar Estadual nº 864/2017 e posteriormente pela Lei Complementar Estadual nº 911/2019, a qual manteve redação similar nos arts. 37 e 38, inciso V.

2
- Curso “Microsoft Windows XP – Professional”, com carga total de 20 horas; - Curso “Microsoft Excel 2007 – Básico”, com carga total de 20 horas; - Curso de “Tiro Defensivo na Preservação da Vida – Método Girald”.

3
Tema Repercussão Geral nº 454 do STF – A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.